Tribunal: TJSP
Processo: 1026267-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
r. 4. Inocorrência de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2.015, que estabelece, apenas e tão somente, os aspectos procedimentais para a exigência do ICMS, nas operações e prestações de bens e serviços, em favor do consumidor final, não contribuinte do imposto. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026267-32.2020.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o reconhecimento da repercussão geral da matéria jurídica, pelo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o reconhecimento da repercussão geral da matéria jurídica, pelo C. STF, Tema no 532, sem determinação de suspensão de processos em andamento, não impede o processamento e julgamento do inconformismo voluntário. 2. No mérito da lide, ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não reconhecidas. 3. A exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais com a participação de consumidores finais não contribuintes do mesmo tributo, consoante a regra do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF, prescinde da edição de nova legislação complementar. 4. Inocorrência de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2.015, que estabelece, apenas e tão somente, os aspectos procedimentais para a exigência do ICMS, nas operações e prestações de bens e serviços, em favor do consumidor final, não contribuinte do imposto. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.